Tribunal: TJSP
Processo: 0106933-76.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Alegação imperícia em procedimento cirúrgico, que teria resultado no óbito do paciente. Não acolhimento. Laudo pericial que concluiu que o tratamento dispensado à genitora dos autores foi adequado, ausente má prática da medicina quando do atendimento médico prestado

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Alegação imperícia em procedimento cirúrgico, que teria resultado no óbito do paciente. Não acolhimento. Laudo pericial que concluiu que o tratamento dispensado à genitora dos autores foi adequado, ausente má prática da medicina quando do atendimento médico prestado durante a internação. Não constatado erro médico no diagnóstico e escolha pela realização de procedimento cirúrgico. Elementos dos autos insuficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos requeridos e os danos apontados pelos demandantes. Sentença mantida.

Recurso desprovido.